Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-51.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISPENDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor da credora, tendo por objeto título executivo extrajudicial consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O apelante alega desequilíbrio contratual, encargos abusivos e litispendência parcial, em razão de anterior ação revisional. Pede o reconhecimento da inexigibilidade do título ou a revisão do saldo devedor. A sentença rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os embargos, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial contábil; (ii) definir se a existência de ação revisional anterior configura litispendência ou enseja a suspensão da execução por conexão; (iii) apurar a exigibilidade do título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente dispensa a produção de provas e manifesta interesse no julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica e temporal do direito de requerer prova técnica posteriormente.
4. A existência de ação revisional não inibe o ajuizamento ou o prosseguimento de execução fundada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, § 1o, do CPC e da jurisprudência do STJ. A alegação de litispendência parcial não prospera, e a conexão entre as ações, quando existente, constitui faculdade do julgador, não sendo obrigatória a reunião dos processos.
5. O título executivo extrajudicial apresentado — confissão de dívida com previsão de correção monetária pelo IGPM, juros remuneratórios de 1% ao mês e amortização pela Tabela Price — é considerado válido e exigível, diante da ausência de impugnação específica às cláusulas contratuais e da não indicação de valor incontroverso, conforme exigem os arts. 330, §2o, e 917, §§3o e 4o, do CPC.
6. A utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza capitalização indevida de juros (anatocismo), sendo método legítimo de amortização quando pactuado entre as partes.
7. A ausência de cálculo substitutivo e de alegação concreta de excesso de execução inviabiliza o acolhimento dos embargos, pois não se pode presumir a ilegalidade do contrato com base apenas em alegações genéricas de abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A parte que expressamente dispensa a produção de provas e requer o julgamento antecipado da lide não pode alegar cerceamento de defesa por ausência de prova pericial.
2. A propositura de ação revisional não impede o ajuizamento ou prosseguimento da execução fundada em confissão de dívida, nos termos do art. 784, §1o, do CPC.
3. A mera alegação genérica de cláusulas abusivas, sem impugnação específica ou demonstração de valor incontroverso, não afasta a exigibilidade de título executivo extrajudicial.